Tribunal: TJPA
Processo: 0833581-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833581-44.2021.8.14.0301

APELANTE: SANDRA HELENA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Sandra Helena Lima de Oliveira, pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, determinando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e a devolução das contribuições indevidas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação. A servidora apelou para pleitear danos morais, enquanto o Estado e o IGEPREV recorreram buscando reverter a condenação ao argumento de que a demora na concessão do benefício decorreu da complexidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria caracteriza dano moral indenizável; (ii) determinar se é devida a devolução das contribuições previdenciárias descontadas após o afastamento da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral, para ser configurado, exige prova de abalo psíquico ou emocional, o que não se verifica pela mera demora na conclusão do processo administrativo, especialmente quando a servidora já estava afastada e recebendo sua remuneração regularmente.

4.

A Administração Pública deve observar o princípio da razoável duração do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/88, e a demora injustificada de mais de oito anos para a conclusão do processo administrativo configura ineficiência administrativa, não podendo ser justificada pela complexidade do procedimento.

5.

O art. 40, § 18, da CF/88 estabelece que as contribuições previdenciárias incidem apenas após a concessão efetiva do benefício. Portanto, a servidora tem direito à devolução das contribuições descontadas indevidamente após seu afastamento, já que a contribuição deveria incidir apenas sobre os proventos de aposentadoria.

6.

Não há que se falar em devolução em dobro das contribuições, pois a cobrança indevida não se deu por má-fé, mas por erro administrativo, afastando a repetição do indébito nos moldes previstos no art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recursos conhecidos e não providos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 16/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Sandra Helena Lima de Oliveira para determinar a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e ordenando a devolução das contribuições indevidas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. Rejeitados os pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral.

A servidora Sandra Helena Lima de Oliveira apelou requerendo a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais sofridos em razão da demora injustificada na concessão da sua aposentadoria.

O Estado do Pará também interpôs apelação buscando reverter a sentença que determinou a devolução das contribuições previdenciárias e a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, argumentando que a duração do processo foi justificada pela sua complexidade e que a devolução das contribuições não é devida, conforme a legislação vigente.

O IGEPREV interpôs apelação pugnando pela anulação das obrigações impostas na sentença, argumentando que a demora no processo de aposentadoria não se deve a falhas administrativas, mas à complexidade do procedimento e à necessidade de análise detalhada para assegurar o cumprimento das exigências legais.

Regularmente distribuídos, recebi os recursos somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos recursos.

A controvérsia trazida a este colegiado reside na verificação de demora excessiva na conclusão do processo de aposentadoria de servidora e na devolução de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, além do dano moral gerado por tal situação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da servidora, condenando o Estado do Pará e o IGEPREV a concluir o processo administrativo e a devolver as contribuições previdenciárias descontadas após o período de afastamento, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais.

1.

APELAÇÃO DA SERVIDORA SANDRA HELENA LIMA DE OLIVEIRA

A servidora pleiteia em sua apelação a condenação dos réus em danos morais, em razão da demora na análise do pleito de aposentadoria.

A caracterização do dano moral exige a comprovação de abalo psíquico ou emocional, o que não se verifica de forma automática pela mera demora no trâmite administrativo, sobretudo quando o servidor se encontra afastado de suas funções e recebendo regularmente sua remuneração.

Neste sentido, o entendimento do STJ é no sentido de que só há dano moral se restar demonstrado que o servidor se viu obrigado a continuar em atividade após o pedido, o que não aconteceu no presente caso (REsp 1.694.600/DF).

Assim, a decisão que negou o pedido de danos morais deve ser mantida, pois não há elementos nos autos que comprovem o abalo emocional sofrido pela recorrente além do aborrecimento inerente ao caso, pelo que
conheço
e
nego provimento ao recurso
.

2.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO IGEPREV

Ante a similitude dos argumentos recursais, analiso em conjunto as apelações do Estado do Pará e do IGEPREV.

Os apelantes sustentam que a demora na concessão da aposentadoria não decorre de falhas administrativas, mas sim da complexidade inerente ao procedimento e da necessidade de uma análise minuciosa para garantir o cumprimento das exigências legais. Todavia, tal justificativa não se mantém frente aos fatos comprovados e ao entendimento consolidado na jurisprudência.

Nos termos do artigo 60,
caput
, da Lei Estadual nº 8.972/2020, “A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados por meio de solicitações, petições, representações ou reclamações”.

Já o artigo 61,
caput
, da mesma norma, estabelece que, “Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

Ainda que a Lei Estadual nº 8.972/2020 não possa ser aplicada integralmente e de imediato, por ter vigorado, ainda que parcialmente, após o início do processo, existem normas que podem ser utilizadas como parâmetro.

A Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) permite que o servidor se afaste de suas funções a partir do 91º dia subsequente ao pedido de aposentadoria (art. 112, § 4º), no caso de aposentadoria voluntária. Da mesma forma, a Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da União e é aplicada subsidiariamente aos demais entes federados que não possuam legislação própria (conforme enunciado da Súmula 633 do STJ), estabelece que o prazo para a decisão de processos administrativos é de 30 (trinta) dias.

Além disso, o RJU, embora não trate especificamente de processos administrativos, fixa em 90 (noventa) dias o prazo para a conclusão do processo de aposentadoria. Assim, é imperioso concluir que o prazo final para a resolução do processo administrativo seja o maior estabelecido: 90 (noventa) dias.

Ademais, a Administração Pública deve observar o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Cito ainda o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual impõe a necessidade de uma atuação célere e eficaz, mesmo diante de processos complexos.

Ainda que se reconheça a complexidade intrínseca ao procedimento de aposentadoria, especialmente no caso de servidores públicos, a Administração Pública não pode se esquivar da observância à legislação estadual e aos citados princípios constitucionais.

A demora de mais de oito anos para a conclusão do processo administrativo, sem qualquer justificativa plausível nos autos, evidencia clara ineficiência administrativa, pois extrapola qualquer margem de razoabilidade.

O STJ já se posicionou sobre o tema afirmando que a duração excessiva e injustificada de processo administrativo contraria o princípio da eficiência e o direito fundamental à razoável duração do processo (RESp nº 2046772/PE).

No âmbito deste TJPA, tem-se decidido que a Administração Pública deve respeitar os prazos razoáveis para a conclusão de processos administrativos, sendo a demora injustificada uma afronta ao princípio da razoável duração do processo.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART.
5º
,
LXXVIII
DA
CF/88
. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

2. A autora comprovou por meio de provas documentais, que há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id. 4977514 - Pág. 1), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id. 4977637 - Pág. 1.

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art.
5º
,
LXXVIII
da
CF/88
deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092923020198140006, Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

***

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO
5º
,
LXXVIII
,
CF
). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIANTE DISSO, DETERMINO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO DA IMPETRANTE NO PRAZO DE 60 DIAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, Á UNANIMIDADE.

1. A impetrante aduziu em sua inicial que requereu a sua aposentadoria por tempo de serviço em 02/09/2009, contudo, até a impetração do mandamus, o pleito não havia sido objeto de apreciação.

2. Apresenta fundamentos a respeito do direito líquido e certo à apreciação do pleito de aposentadoria, e destaca a demora desarrazoada da Administração Pública em apreciar o seu pedido, indo assim de encontro ao artigo
5º
,
LXXVIII
da
CF/88
.

3. Prescreve o artigo
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição da Republica
/88, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

4. No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo
3º
da Lei nº
8.972
/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

5. Analisando o caso ora apresentado, entendo que as informações constantes dos autos, não apresentam justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

6. Segurança concedida.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08032623720208140040 12298525, Relator Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Seção de Direito Público)

Assim, a alegação de que a demora decorre da necessidade de análise detalhada não pode justificar a postergação indefinida da conclusão do processo, sobretudo quando a autora preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício. Cabe à Administração adotar as medidas necessárias para que o procedimento seja conduzido de maneira eficiente, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à devolução da diferença das contribuições previdenciárias, a restituição dos valores descontados indevidamente após o período de afastamento da autora deve ser mantida.

O art. 40, §18 da CF/88 estabelece que incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões que superem o teto do regime geral apenas após a efetiva concessão do benefício.

No caso em análise, a servidora foi afastada de suas funções, mas o processo de concessão da aposentadoria não foi concluído, pelo que permaneceu contribuindo para o fundo de previdência além do devido, uma vez que a incidência atingia a remuneração, sem a limitação prevista no artigo constitucional citado, configurando, assim, a cobrança indevida.

Não se está discutindo, nos presentes autos, a devolução de contribuição previdenciária, uma vez que, caso assim fosse, o usufruto do benefício previdenciário careceria do suporte financeiro indispensável, haja vista a impossibilidade de usufruir sem prévia contribuição, conforme preceitua o princípio da contributividade. Busca-se, tão somente, assegurar que a contribuição respeite os limites impostos pela Constituição Federal, a qual estabelece um teto para a contribuição do servidor aposentado, aplicável a partir do 91º dia após o protocolo do requerimento.

A autora, como filiada obrigatória ao regime próprio de previdência do Estado do Pará, administrado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39/2002, destinou suas contribuições ao respectivo fundo previdenciário. Assim, impõe-se aos réus a obrigação de restituir os valores pagos em excesso, em decorrência da demora injustificada que resultou na cobrança indevida.

Não obstante, a devolução em dobro, ou a repetição do indébito, não se mostra aplicável ao caso concreto, pois a cobrança excedente não derivou de má-fé dos réus, mas, conforme já exposto, de uma falha organizacional que prolongou, indevidamente, o prazo de conclusão do processo administrativo, afastando, assim, o principal requisito para a repetição: a má-fé na cobrança.

Assim, a sentença se encontra devidamente fundamentada na instrução probatória, legislação e precedentes aplicáveis ao caso, sendo sua manutenção medida inafastável.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento às apelações
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora apresentados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2024